Tribunal: TJDFT
Processo: 0710264-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710264-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSEMARI CORREA E SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosemari Correa da Silva contra decisão (ID 20622625) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada contra Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido formulado pela autora, resolvendo o mérito do processo com fulcro no art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, a autora, ora apelante, foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa (R$75.632,00), nos termos do art. 85 do CPC. Em suas razões recursais (ID 20622628), a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação adequada, e cerceamento de defesa. Aduz que o Juízo de origem baseou-se em presunções e convicções pessoais, ignorando as provas documentais juntadas aos autos, para julgar o feito. Ainda, que atropelou a instrução do processo ao não determinar a produção da perícia requerida pela apelante. Afirma haver omissão acerca de prova pericial produzida em autos de demanda semelhante e juntada pela apelante para embasar sua tese, documento que conteria resultado capaz de infirmar as conclusões exaradas pelo Juízo a quo. Assevera ser cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, por tratar-se de demanda que envolve o direito do consumidor. Sobre o tema, assinala que, pelo entendimento adotado pelo Juízo de origem, a apelante precisava ter produzido prova de circunstância negativa, para demonstrar que não recebeu os valores supostamente depositados em sua conta do PASEP, o que constituiria prova diabólica. Colaciona precedentes de julgamentos de casos similares por outros Tribunais do país, que afirma corroborar sua tese. Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso para, preliminarmente, declarar a nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido inicial. Preparo recolhido (ID 21266086) Contrarrazões no ID 20622633, nas quais o réu suscita preliminar ilegitimidade passiva ad causam. Aduz a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda e consequente declaração de incompetência absoluta da Justiça Distrital. Argui a ocorrência de prescrição quinquenal. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 982, I, do CPC, o processo poderá ser suspenso pelo Relator após a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR n. 16), instaurado pela eminente Desembargadora Maria Ivatônia no processo n. 0713512-49.2019.8.07.0009, com amparo no inciso I do art. 977 do CPC e no inciso I do art. 302 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. No caso, o Magistrado expressamente afastou, na sentença, a alegação de ilegitimidade passiva deduzida pelo Banco do Brasil S.A. (apelado) e, avançando sobre o mérito da demanda, julgou improcedente o pedido. O apelado suscitou, novamente, a referida preliminar em contrarrazões de apelação. Assim, a hipótese vertente diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S.A. nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), no IRDR n. 16, processo n. 0720138-77.2020.8.07.0000, em que o eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, determinou, em 26/08/2020, a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Ante o exposto, a suspensão do feito é medida que se impõe. 3. Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema n. 16), com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC[1]. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;